Tribunal: TJSP
Processo: 1510504-49.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Apelação criminal – Receptação – Sentença condenatória, pelo art. 180, do Código Penal, fixando regime prisional inicial aberto e uma pena restritiva de direitos.
Recurso Defensivo – pleito, em síntese, de absolvição por falta de provas e de dolo.
Mérito - Autoria e materialidade comprovadas – réu que foi preso em flagrante, na posse de motocicleta produto de crime. Policiais que relataram

Ementa:
Apelação criminal – Receptação – Sentença condenatória, pelo art. 180, do Código Penal, fixando regime prisional inicial aberto e uma pena restritiva de direitos.
Recurso Defensivo – pleito, em síntese, de absolvição por falta de provas e de dolo.
Mérito - Autoria e materialidade comprovadas – réu que foi preso em flagrante, na posse de motocicleta produto de crime. Policiais que relataram como se deu a prisão em flagrante do réu e a apreensão da referida motocicleta na residência do acusado. Versão negativa do réu que não foi comprovada. Conjunto probatório desfavorável. Dolo do delito de receptação configurado. Inviabilidade de absolvição ou de desclassificação para a conduta culposa. Condenação mantida.
Dosimetria da pena – pena-base fixada no mínimo legal. Nas demais fases, sem alteração.
Manutenção da pena restritiva de direitos.
Regime inicial aberto mantido.
Recurso da Defesa desprovido.